Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-54.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006630-54.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Nomeação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DIONISIO DOS SANTOS - CPF: 294.276.141-53 (APELANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS - CPF: 338.593.371-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – DOCUMENTO DISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA LIDE – ENTREVISTA E PERÍCIA NÃO REALIZADAS – PROVAS NECESSÁRIAS – ARTIGOS 751 E 753 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AS REFERIDAS PROVIDÊNCIAS –
RECURSO PROVIDO
.

O laudo médico de incapacidade é dispensável à propositura da Ação de Interdição, que, por outro lado, exige dilação probatória com o interrogatório do curatelado e perícia técnica (art. 751 e 753 do CPC) para que se apure com maior grau de certeza a necessidade de adoção da medida extrema e excepcional.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Interdição extinta sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial.

O apelante alega que não foi realizada perícia nem entrevista, o que seria de fundamental importância para a adequada avaliação da capacidade de discernimento do interditando.

Aduz que o apelado é pródigo e por isso indispensável a instrução da lide.

Aponta cerceamento de defesa e pugna pelo retorno dos autos à origem para dilação probatória.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

Parecer pelo provimento (ID. 205280189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Interdição extinta sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial em virtude da ausência de laudo que ateste a incapacidade do réu.

O apelante alega na inicial da lide que o apelado, seu irmão, é portador de psicoses e esquizofrenia que afetam a aptidão de entendimento e autogoverno.

Acrescenta que “
a prodigialidade de que está o Interditando acometida, vem comprometendo todos os seus rendimentos, com gastos excessivos pessoais e com terceiros, inclusive afetando a aquisição de remédios e víveres, senão obrigando, também, quase todo o seu rendimento mensal com prestações inerentes à empréstimos bancários e junto a instituições financeiras
”.

Nas razões recursais, argumenta que não foi realizada perícia nem entrevista, as quais seriam de fundamental importância para a adequada avaliação da capacidade de discernimento do interditando.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a instrução processual.

O caso exige criteriosa análise, já que a medida representa privação judicial de direitos.

O CPC dispõe o seguinte sobre a matéria:

“Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial,
especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens
e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

Art. 750.
O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo
.

Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

(...)

Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.

§ 1º O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial.

§ 3º Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente.

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 , o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil
.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela
”.

Como visto, o laudo médico de incapacidade é dispensável para a propositura da demanda; basta que o autor traga indícios dos “
fatos que demonstram a incapacidade do interditando
”.

A propósito:

“
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COM A PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. DOCUMENTO QUE NÃO SUBSTITUI A PROVA PERICIAL E QUE VISA APENAS CONFERIR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA À PETIÇÃO INICIAL. EXCESSIVO RIGOR NA EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA DO ART. 750 DO CPC/15 E COM O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA
. RECUSA DO INTERDITANDO EM SE SUBMETER AO EXAME DO QUAL SE ORIGINARIA O LAUDO. PLAUSIBILIDADE DA TESE. INTERDITANDA QUE REÚNE CONDIÇÕES DE RESISTIR AO EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO LAUDO MÉDICO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA SUBSTITUTIVA CAPAZ DE IMPEDIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1- Ação ajuizada em 06/03/2018. Recurso especial interposto em 30/01/2020 e atribuído à Relatora em 20/04/2021.

2- O propósito recursal é definir se o laudo médico previsto no art. 750 do CPC/15, exigido como documento necessário à propositura da ação de interdição, pode ser dispensado na hipótese em que o interditando não concorda em se submeter ao exame médico.

3-
Dado que o laudo médico a ser apresentado com a petição inicial da ação de interdição não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo, mas, ao revés, tem a finalidade de fornecer elementos indiciários, de modo a tornar juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos necessários para a interdição e, assim, viabilizar o prosseguimento da respectiva ação, não deve o julgador ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo, de modo a frustrar o acesso à justiça
.

4-
A alegação de que a petição inicial veio desacompanhada de laudo médico em virtude da recusa do interditando em se submeter ao exame a partir do qual seria possível a sua confecção revela-se plausível no contexto em que, em princípio, a interditanda reuniria plenas condições de resistir ao exame médico
.

5- Hipótese em que, ademais, as requerentes da interdição, diante da inexistência do laudo médico, pleitearam na petição inicial a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 300, §2º, do CPC/15, o que lhes foi negado, a despeito de se tratar de providência suficiente para impedir a extinção do processo sem resolução do mérito.

6- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse processual decorrente da ausência de laudo médico, com determinação para que seja dado regular prosseguimento à ação de interdição na origem, franqueando-se ao Juízo de 1º grau, se entender necessário, designar a audiência de justificação prévia pleiteada pelas recorrentes”
. (REsp. 1933597/RO, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 26-10-2021, DJe de 3-11-2021).

No caso concreto, o autor juntou documentos médicos que revelam, ao menos em fase de cognição sumária, a incapacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

Assim, a dilação probatória, com a entrevista e perícia, é essencial para que se apure com maior grau de certeza a indispensabilidade da adoção da medida pretendida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para as referidas providências, imprescindíveis ao seu prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024